Tribunal: STF
Processo: RE 86908
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-17
Data de publicação: 1979-10-17

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO. JA SE FIRMOU A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE AS CLAUSULAS RELATIVAS A
ESTABILIDADE PROVISORIA DA GESTANTE E O SALARIO DO SUBSTITUTO NÃO
CONTRARIAM A CONSTITUIÇÃO, O MESMO NÃO SUCEDENDO, POREM, COM A QUE
ABONA FALTA, POR MOTIVO DE EXAME, DE EMPREGADO ESTUDANTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.